Tribunal: TJMT
Processo: 0051252-82.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051252-82.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VILSON FERREIRA DE SOUSA - CPF: 107.117.751-68 (EMBARGANTE), BENEDITO RUBENS DE AMORIM - CPF: 314.216.521-53 (ADVOGADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), GUANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.581.005/0001-71 (EMBARGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARISTELA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 815.691.731-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I – Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência de interdito proibitório, reconhecendo-se a posse legítima da autora sobre o imóvel objeto da matrícula n.o 96.318 do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT e o justo receio de turbação.

II – Questão em discussão

Discute-se se o acórdão recorrido incorreu em vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente (i) omissão quanto à análise de petições e documentos que, segundo o embargante, comprovariam a posse antiga e contínua do imóvel; e (ii) contradição interna na fundamentação que justificou a ausência de posse atual do espólio.

III – Razões de decidir

(i) Inexistência de omissão, porquanto o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada as provas constantes dos autos, inclusive laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de atos possessórios do espólio entre 2004 e 2013; (ii) Os requerimentos de expedição de ofícios a órgãos públicos foram corretamente reputados irrelevantes ao deslinde da ação possessória, cujo objeto exige prova da posse de fato, e não da titularidade dominial ou tratativas administrativas; (iii) Não se verifica contradição lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado, tampouco erro material ou obscuridade.

IV – Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando a decisão judicial analisa, ainda que de forma sintética, os elementos essenciais da controvérsia.” “2. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna ao julgado, e não a mera insatisfação da parte com a conclusão adotada.” “3. É incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios quando ausente vício formal apto a alterar o resultado do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Espólio de Vilson Ferreira De Sousa,
representado por sua inventariante, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório ajuizada por
Guaná Construtora E Incorporadora Ltda
., reconhecendo a posse legítima da empresa sobre o imóvel objeto da matrícula no 96.318 do 2o Ofício de Registro de Imóveis da Capital, e expedindo mandado proibitório com cominação de multa.

Em suas razões recursais, a
embargante
alega, em síntese, a existência de
omissões e contradições
no julgado consistentes na ausência de enfrentamento de diversas petições protocolizadas nos autos originários, notadamente requerimentos de ofícios à Assembleia Legislativa de Mato Grosso e ao Incra.

Diz que não teriam sido devidamente apreciadas provas constantes nos autos, tais como boletins de ocorrência, fotografias, declarações de posse, além de documentos que comprovariam a ciência da embargada quanto à existência de ocupação anterior por parte do falecido Vilson Ferreira de Sousa e que a supressão da análise desses elementos configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da CF, e dos arts. 370, parágrafo único, e 489, §1o, do CPC

Ao final, pugna pelo
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
, postulando, alternativamente, a anulação da sentença para apreciação das petições e provas preteridas, ou, caso superada a preliminar, a reforma do julgado improcedência da ação possessória manejada pela embargada.

Em
contrarrazões
(ID 320437885), a
embargada

d
efende a
inadmissibilidade dos embargos
, a inexistência de quaisquer vícios no acórdão recorrido. Argumenta que o recurso não aponta omissão, contradição ou obscuridade, mas busca rediscutir o mérito da causa, pretendendo o reexame do conjunto probatório já apreciado.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Sua função é eminentemente integrativa e aclaratória, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova já valorada pelo órgão julgador.

No caso em pauta, sustenta o embargante, em síntese, que o aresto impugnado padece de omissão e contradição, pois não teria apreciado petições constantes dos autos, especialmente aquelas que requeriam a expedição de ofícios à Assembleia Legislativa de Mato Grosso e ao Incra,

nem valorado documentos relevantes, como boletins de ocorrência, fotografias e requerimentos administrativos, os quais, a seu ver, comprovariam a posse antiga e contínua do falecido autor da herança sobre o imóvel litigioso. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para anular a sentença e reformar o acórdão, reconhecendo-se a procedência de sua pretensão possessória ou, alternativamente, a nulidade do julgado.

Todavia, com a devida vênia, razão não assiste ao embargante.

I.

Da alegada omissão

O acórdão embargado, com fundamentação robusta,
enfrentou de maneira exaustiva o conjunto probatório
. O voto condutor, de lavra deste relator, apreciou
exaustivamente o conjunto probatório
, notadamente o
laudo pericial judicial
, elaborado por perito nomeado pelo juízo, que concluiu e comprovou, por meio de
análise geoespacial e inspeção in loco
, a
inexistência de quaisquer sinais antrópicos de ocupação, benfeitorias ou moradias
na área litigiosa, compreendida entre 2004 e 2013, período este anterior à aquisição formal do bem pela empresa embargada.

A decisão colegiada destacou, de forma expressa e fundamentada, que a prova técnica detém
presunção de veracidade e imparcialidade
, não tendo sido infirmada por qualquer outro elemento de igual rigor.

As alegações de posse antiga, resistência à turbação e notificações ao Estado foram devidamente apreciadas, sendo reconhecidas como
desprovidas de suporte material idôneo
.

Assim, quanto aos requerimentos administrativos e ofícios não apreciados em primeiro grau, o voto esclareceu, implicitamente, que tais diligências eram
irrelevantes à solução da lide possessória
. O acórdão evidenciou que o litígio versa sobre o exercício
fático da posse
, e não sobre o domínio formal ou sobre eventual pretensão de regularização fundiária, de modo que as diligências administrativas requeridas eram irrelevantes ao deslinde da causa.

O julgado também destacou que as provas testemunhais eram genéricas, imprecisas e desprovidas de contemporaneidade, não sendo aptas a infirmar a robustez da prova pericial.

Logo,
não há falar em omissão
, porquanto o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada documento ou petição isoladamente, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, as razões que embasam o seu convencimento, conforme preconiza o art
.
489, §1o, IV, do CPC
e o art.
93, IX, da Constituição Federal
.

O acórdão embargado, ao fazê-lo, cumpriu integralmente esse dever de fundamentação.

Não há, pois, omissão, mas sim exercício regular da valoração judicial da prova, nos termos do art. 370 do CPC, com motivação suficiente a justificar a conclusão adotada. Nesse contexto, é jurisprudência pacífica que o julgador

não está adstrito ao exame pormenorizado de todos os documentos e argumentos suscitados pelas partes
, desde que fundamente adequadamente sua convicção. Eis a lição do colendo Superior Tribunal de Justiça.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min.

Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/4/2024)

Por igual fundamento,
não subsiste contradição
interna no julgado. A conclusão do acórdão pela ausência de posse atual do embargante é perfeitamente compatível com os fundamentos adotados, todos lastreados no conjunto probatório produzido nos autos, notadamente no laudo pericial judicial e na prova documental contemporânea à ocupação alegada pela autora.

Importante frisar que a
contradição que enseja o cabimento dos embargos de declaração é aquela interna
, ou seja, uma dissonância lógica entre as premissas ou entre os fundamentos e o dispositivo do julgado e não a eventual divergência entre o entendimento do órgão julgador e as pretensões da parte embargante, como ocorre na espécie.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

2. Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição da República, o recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência pertence ao Supremo Tribunal Federal.

3. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

4.
Conforme entendimento do STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da

decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/08/2013).5. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.202.345/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J. 15.09.25 - negritei)

Quanto à alegada
existência de erro material
, também não se verifica qualquer inexatidão formal, aritmética ou de identificação de partes ou documentos que comprometa a clareza do acórdão. Ao contrário, a decisão impugnada demonstra precisão técnica e rigor lógico na exposição das razões de decidir, com remissão adequada aos IDs das provas utilizadas como fundamento.

Finalmente, no que tange
ao
pedido de efeitos infringentes
, a jurisprudência é pacífica ao exigir que a modificação do conteúdo do acórdão decorra de vício inequívoco que, uma vez corrigido, altere necessariamente o resultado do julgamento. Tal hipótese
não se configura nos presentes autos
, onde o embargante, sob o manto de vícios formais inexistentes, intenta a revaloração do conjunto probatório e a rediscussão de matéria já decidida, o que se revela incabível nesta via.

Diante de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025